Tribunal: TJMT
Processo: 1021223-38.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021223-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), LUANA SILVANO DA SILVA - CPF: 127.972.224-07 (PACIENTE), Dimitri Teixeira Moreira dos Santos (IMPETRADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), JUIZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEEMIAS BISPO DA SILVA - CPF: 130.255.314-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RÉ PRIMÁRIA E RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AMBIENTE FAMILIAR UTILIZADO PARA O CRIME. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUBSISTÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na ilegalidade da prisão, alegação de violação à proporcionalidade e homogeneidade, existência de filhos menores, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP; (iii) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva da paciente encontra amparo nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública, diante da habitualidade delitiva e reiteração criminosa, confirmada por recente flagrante por delito semelhante.

2.

A prática do tráfico de drogas no interior da residência onde vivem filhos menores revela risco concreto à integridade física e psicológica das crianças, afastando a concessão da prisão domiciliar, pois configura desvirtuamento da finalidade protetiva da norma do art. 318, do CPP.

3.

A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão decorre do contexto fático de reiteração delitiva e do uso da residência familiar para armazenamento e comercialização de entorpecentes, o que denota
periculum libertatis
e inviabiliza o pleito defensivo.

4.

A diferenciação entre a situação da paciente e do corréu impede a extensão dos efeitos da decisão benéfica ao outro acusado, por ausência de identidade fático-processual entre as situações de cada um.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prática reiterada de tráfico de drogas, inclusive após recente concessão de liberdade provisória, evidencia risco concreto à ordem pública e justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. O tráfico de drogas no interior da residência familiar afasta a substituição da prisão por domiciliar, por expor filhos menores a ambiente de risco. 3. São inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada sua insuficiência para impedir reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: arts. 310, II, 312, 318, V, 318-A e 319, do CPP; arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 991.227/AM, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. em 17/06/2025, DJEN de 25/06/2025. TJMT – Enunciado 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUANA SILVANO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro (MT), que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com fundamento nos art. 310, II, c.c. art. 312, todos do Código de Processo Penal.

O impetrante sustenta: a) a ilegalidade da prisão; b) necessidade de proteção dos direitos dos filhos menores; c) violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade e; d) o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que seja estendida a mesma decisão prolatada em favor do corréu Neemias Bispo da Silva (Autos n. 1001936-48.2025.8.11.0046), expedindo-se o competente alvará de soltura.

Subsidiariamente, pugna pela conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP (Id. 296261360).

Documentação juntada (Id. 296261361 a 296261375).

Liminar indeferida (Id. 296289353).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 296955875).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 301458895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante da paciente Luana Silvano da Silva em prisão preventiva foi fundamentada nos seguintes termos:

Os suspeitos foram autuados pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06
.

A materialidade e os indícios da autoria do delito estão satisfatoriamente demonstrados pelo auto de constatação de droga (id. 199058651), boletim de ocorrência n. 2025.205304 (id. 199058645), boletim de

ocorrência n. 2025.20523 (id. 199054020), termo de exibição e apreensão (id. 199058650), bem como pelos depoimentos coligidos.

De acordo com a narrativa do boletim de ocorrência:

“(...) APÓS MONITORAMENTO DE UMA RESIDÊNCIA ALVO DE INVESTIGAÇÃO DESTA DELEGACIA POR SER PONTO DE VENDA DE DROGAS, AVISTAMOS MOVIMETNAÇÃO ESTRANHA NO LOCAL IDENTIFICADO COMO RUA H, SEM NÚMERO SETOR CHACAREIRO, E ASSIM QUE UM USUÁRIO DE DROGAS SAIU DA RESIDÊNCIA NÓS TENTAMOS ABORDÁ-LO, MAS ESTE CORREU, E ALGUEM APARECEU NA JANELA DA CASA, MOMENTO EM QUE DECIDIMOS ENTRAR NA RESIDÊNCIA, ENCONTRANDO A PESSOA DE LUANA SILVANO AS SILVA E AO PERGUNTAR SE HAVIA MAIS ALGUÉM EM CASA ELA DISSE QUE NÃO, QUE SÓ ELA E SEUS FILHOS. CONTINUAMOS O ADENTRAMENTO À RESIDÊNCIA E LOCALIZAMOS NEEMIAS BISPO DA SILVA DENTRO DO QUARTO, QUE AO TENTAR ESCAPAR FOI IMOBILIZADO AO SOLO PELA EQUIPE DE POLICIAIS E ALGEMADO. APÓS PERGUNTAR SE HAVIA ALGO DE ILÍCITO NA CASA LUANA DISSE QUE NÃO E AINDA INFORMOU QUE OS DOIS MORAVAM LÁ, E FICOU TUMULTUANDO DIZENDO QUE ELA NÃO ESTAVA COMETENDO NENHUM CRIME E QUE NÃO PODERIAMOS FAZER AQUILO POR ELA SER MULHER E ESTAR DE PIJAMA. DEVIDO OS FATOS E PELO RISCO DE FUGA DA SUSPEITA QUE ESTAVA EUFÓRICA, A ALGEMAMOS E ACIONAMOS A POLÍCIA MILITAR SOLICITANDO APOIO, SENDO DE PRONTO ATENDIDOS PELO SOLDADO ALVES E SOLDADO (A) CRISTINA, ONDE A POLICIAL FEMININA FICOU TOMANDO CONTA DELA ENQUANDO NOS AUXILIARAM TAMBÉM NAS BUSCAS.
APÓS INICIARMOS BUSCA MINUCIOSA NO LOCAL ENCONTRAMOS BALANCA DE PRECISÃO E UM ROLO DE FILME PLÁSTICO DENTRO DO QUARTO DE LUANA E NEEMIAS, E APÓS MAIS BUSCAS FOMOS ENCONTRANDO MAIS PORÇÕES DE DROGAS DIVERSAS EMBALADAS EM PAPEL FILME ESCONDIDOS ENTRE AS ROUPAS NO ARMÁRIO, E ENCONTRAMOS UMA PORÇÃO DE MACONHA NA ROUPA DE UMA DAS CRINÇAS NO QUARTO DESTAS. TAMBÉM OBSERVAMOS UMA BOLSINHA DE CRIANÇA ROSA COM VESTÍGIOS DE MACONHA DENTRO, CORROBORANDO ASSIM COM DENÚNCIAS DE QUE LUANA UTILIZAVA PERTENCES DAS CRIANÇAS PARA TRANSPORTAR DROGA, JÁ QUE A BOLSA ERA VISIVILMENTE UM ACESSÓRIO INFANTIL. PROCURAMOS POR MAIS ENTORPECENTES PELA CASA E QUINTAL POR CONTA DAS DIVERSAS DENÚNCIAS QUE RECEBEMOS PORÉM NÃO ENCONTRAMOS MAIS NADA
(...)”.

Ademais, a custodiada foi recentemente autuada em flagrante pelo mesmo crime, ocasião em que obteve a liberdade provisória (PJE 1001356-18.2025.8.11.0046), o que evidencia a propensão para práticas ilícitas, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas para evitar a reiteração delitiva.

De outro lado, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a própria residência da investigada estaria sendo utilizada para armazenar e comercializar entorpecentes, circunstância que expõe a risco a integridade física e psicológica dos menores que com ela convivem.

Com efeito, diante da habitualidade delitiva e do desrespeito pelas ordens emanadas do Poder Público, a permanência da autuada em liberdade representa ameaça concreta ao bem-estar das crianças
.

É certo que o benefício previsto no art. 318-A no CPP não deve ser utilizado para perpetuação de atividades ilícitas, sob pena de subversão da finalidade da norma.

Dessa forma, diante do risco gerado pelo estado de liberdade da suspeita, a segregação cautelar é medida necessária para garantia da ordem pública.

Na petição inicial o impetrante sustenta: a) a ilegalidade da prisão; b) necessidade de proteção dos direitos dos filhos menores; c) violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade e; d) o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 263882789).

Entretanto, não assiste razão ao impetrante.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
(grifos meus).

Não merece acolhimento a alegação defensiva de que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar por possuir filhos menores de 12 (doze) anos (art. 318, V, do CPP), tendo em vista que os elementos investigatórios apontam, ao menos neste juízo de cognição sumária, que a prática do tráfico de drogas ocorria no interior da residência onde convivem os infantes, circunstância que, ao invés de demonstrar cuidado e proteção, revela quadro de vulnerabilidade e possível exposição dos menores a um ambiente de risco, incompatível com o benefício pleiteado.

Ademais, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau:
a custodiada foi recentemente autuada em flagrante pelo mesmo crime, ocasião em que obteve a liberdade provisória (PJE 1001356-18.2025.8.11.0046), o que evidencia a propensão para práticas ilícitas, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas para evitar a reiteração delitiva
(grifos meus).

Dessa maneira, entendo que os indícios supramencionados

são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (em observância à garantia da ordem pública – art. 312, do CPP), bem como a conversão em prisão domiciliar.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a traficância na residência onde vivem os filhos menores justifica o indeferimento do pleito de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. DELITOS PRATICADOS NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
habeas corpus
, mantendo prisão preventiva da ré, ora agravante, decretada em razão de suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

2. A defesa sustenta ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta, preenchimento dos requisitos para concessão de prisão domiciliar por ser mãe solo de crianças menores de 12 anos, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva é suficientemente fundamentado nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318, V, e 318-A do CPP; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado com base na garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas (407,9g de cocaína e pasta-base), bem como da apreensão de instrumentos típicos do tráfico e diversos celulares com indícios de ilicitude, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de decretação da prisão preventiva com base na natureza e quantidade de drogas, como forma de proteção da ordem pública.

6.
A pretensão de substituição por prisão domiciliar foi afastada por constar dos autos que o crime era, em tese, praticado na residência onde a agravante vivia com os filhos menores, o que configura risco direto à prole e justifica o afastamento da medida nos moldes do entendimento firmado no HC 143.641/SP
.

7. Diante da gravidade concreta da conduta e do contexto fático, reputam-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

É idônea a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, natureza e variedade de drogas e objetos apreendidos.

A prática de tráfico de drogas na residência onde vivem filhos menores de 12 anos configura risco à prole e justifica o indeferimento da substituição da prisão por domiciliar.

São inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão quando presentes elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva
.

(AgRg no HC n. 991.227/AM, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025) (grifos meus).

Assume revelo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da

existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (grifos meus).

Registre-se que a situação da paciente
Luana Silvano da Silva difere-se sobremaneira do paciente Neemias Bispo da Silva, uma vez que, como dito alhures, fora recentemente colocada em liberdade provisória – 14 de maio de 2025 – e, mesmo assim, voltou a delinquir, evidenciando sua propensão à prática delitiva.

Diante desse quadro, é evidente que a segregação cautelar da paciente
Luana Silvano da Silva
mostra-se necessária para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP), sendo descabidos os pleitos de substituição por medidas cautelares diversas, tanto quanto de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

A paciente não pode usar seus filhos menores como escudo para a prática de graves crimes. Sua atitude demonstra que ela não se preocupa com as crianças, porque pratica o tráfico de drogas em sua própria casa, onde vive com os filhos.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025